Tribunal: STF
Processo: RE 1503885
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, resumido na seguinte ementa (Doc. 56):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE. FURTO QUALIFICADO. ART. 244 DO CPP. GUARDAS MUNICIPAIS QUE FAZIAM PATRULHAMENTO E AVISTARAM O AGRAVADO TRANSPORTANDO UMA CAIXA GRANDE. NOVA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO RESP N. 1.977.119/SP. RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.977.119/SP, alterou sua jurisprudência, conferindo nova interpretação ao disposto no art. 244 do CPP.



    2. Nesse contexto, como destacado no acórdão paradigma acima mencionado, "não é das guardas municipais, mas sim das polícias, como regra, a competência para patrulhar supostos pontos de tráfico de drogas, realizar abordagens e revistas em indivíduos suspeitos da prática de tal crime ou ainda investigar denúncias anônimas relacionadas ao tráfico e outros delitos cuja prática não atinja de maneira clara, direta e imediata os bens, serviços e instalações municipais", não sendo dado aos guardas municipais, em hipóteses como a presente, proceder à revista pessoal em contexto alheio às suas atribuições, cabendo a eles o acionamento dos órgãos policiais para que, em observância ao disposto no referido art. 244 do CPP, realizem a abordagem e revista do agente suspeito.



    3. Na hipótese, "guardas civis municipais efetuavam patrulhamento e avistaram o acusado em uma bicicleta, transportando uma grande caixa. Ao avistar a viatura, tentou dispensar a caixa e se desequilibrou, tendo os agentes visualizado no interior da caixa, vários objetos de residência, dentre eles secadores de cabelo, fios de cobre, rádio, dentre outros, motivo pelo qual foi feita abordagem". Dessarte, notou-se que a abordagem foi realizada por guardas municipais, em patrulhamento de rotina, devido à suposta atitude suspeita do agravado, que dispensou uma caixa com os objetos do furto ao visualizar os agentes públicos, o que não demonstra relação com suas atribuições de proteção à integridade dos bens e instalações ou garantia da adequada execução dos serviços municipais, estando a diligência, portanto, eivada de ilegalidade.



    4. "Em 25/8/2023, o STF julgou procedente a ADPF n. 995 (Rel. Ministro Alexandre de Moraes) para 'CONCEDER INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO aos artigos 4º da Lei 13.022/14 e artigo 9º da 13.675/18 DECLARANDO INCONSTITUCIONAIS todas as interpretações judiciais que excluem as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública'. Mais uma vez, a Corte reafirmou sua posição de que as guardas municipais integram o Sistema de Segurança Pública, mas, novamente, não lhes conferiu poderes idênticos aos dos órgãos policiais" (HC n. 830.530/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 27/9/2023, DJe de 4/10/2023).



    5. Agravo regimental desprovido. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrido, Alex Junior Nicolau Alves, foi condenado à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, do Código Penal) (Doc. 8).



    A conduta foi assim descrita na inicial acusatória (Doc. 4):



    Noticia o incluso inquérito policial que, no dia 24 de outubro de 2022, por volta das 15h, na Avenida Amanda Morelli, n° 221, Jardim Santa Clara, nesta Cidade e Comarca, ALEX JÚNIOR NICOLAU ALVES, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si fios condutores de energia elétrica, torneiras, oito folhas de cheque, dois secadores de cabelo, um rádio portátil, um DVD player, três registros de gás, um par de óculos de grau e três carteiras com documentos pessoais e cartões, pertencentes a Mateus de Carvalho Siqueira e seu genitor José Jorge de Siqueira (auto de exibição e apreensão de fls. 16/17 e auto de entrega de fls. 18/19). 



    Segundo restou apurado, ALEX arrombou o cadeado do portão da casa das vítimas, ingressou no imóvel e de lá se apoderou de fios condutores de energia elétrica, torneiras, oito folhas de cheque, dois secadores de cabelo, um rádio portátil, um DVD player, três registros de gás, um par de óculos de grau e três carteiras com documentos pessoais e cartões. Em seguida, ALEX se evadiu numa bicicleta, levando consigo todos os bens, dentro de uma caixa. Quando o denunciado estava na Rua Maria Buck Bertaia foi avistado por guardas municipais e tentou dispensar a caixa, motivando a abordagem. Indagado, ALEX confessou o furto e levou os agentes públicos até a casa das vítimas, sendo os objetos reconhecidos por Mateus como sendo de sua propriedade e de seu genitor José. Ato contínuo, o denunciado foi preso em flagrante e, perante a autoridade policial, confessou a prática delitiva (fls. 06). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo e confirmou a condenação (Doc. 10).



    Contra esse julgado, a defesa impetrou Habeas Corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi concedida pelo Ministro Relator, “para, reconhecida a ilegalidade da atuação da Guarda Municipal, cassar os julgamentos prolatados pelas instâncias de origem e absolver o paciente.” (Doc. 30). Essa decisão foi confirmada pela Sexta Turma ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público.



    Os Embargos de Declaração opostos na sequência foram rejeitados (Doc. 75).



    Irresignado, o Ministério Público Federal interpôs Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alegando a existência de contrariedade aos artigos 6º e 144, § 8º, ambos da Constituição da República. (Doc. 82)



    Afirma que, diversamente do entendimento firmado no acórdão recorrido, havia fundada suspeita para que os agentes de segurança pública procedessem à busca pessoal no acusado. 



    Argumenta que “não há como prevalecer o entendimento da Sexta Turma no presente caso no sentido de que a Guarda Municipal do Estado de São Paulo realizou atividades alheias às suas atribuições ao realizar a prisão em flagrante do ora recorrido, por terem atuado para fazer cessar uma atividade criminosa, ato permitido inclusive a qualquer do povo, em conformidade com o art. 301 do CPP”.



    Além disso, destaca que “Inviabilizar ou diminuir a atuação dos guardas municipais não se mostra adequado, ainda mais no presente cenário em que a prisão foi efetuada por guardas municipais que se depararam com fundadas razões para a realização da busca pessoal, até mesmo pelo estado de flagrância, e por se tratarem de agentes integrantes do Sistema de Segurança Pública, é de se reconhecer que o acórdão ora recorrido afronta a preceitos constitucionais que tratam do direito fundamental e social à segurança (arts. 5º e 6º, ambos da CF), e da atuação dos guardas municipais (art. 144, § 8º, da CF) como verdadeiros integrantes da Sistema de Segurança Pública e com atribuição constitucionalmente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal para o combate à criminalidade.” 



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual. 



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento. 



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Passo à análise do mérito.



    Na presente hipótese, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a nulidade da busca pessoal e das provas dela decorrentes, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 56):



    […] a abordagem foi realizada por guardas municipais, em patrulhamento de rotina, devido à suposta atitude suspeita do agravado, que dispensou uma caixa com os objetos do furto ao visualizar os agentes públicos, o que não demonstra relação com suas atribuições de proteção à integridade dos bens e instalações ou garantia da adequada execução dos serviços municipais, estando a diligência, portanto, eivada de ilegalidade. 



    […]



    Assim, uma vez sinalizada a atuação exorbitante dos guardas municipais, de rigor o reconhecimento da nulidade das provas obtidas por meio da atuação de tais agentes públicos. 



    Com a devida vênia, entendo que o acórdão recorrido merece reforma. 



    Conforme consta do trecho acima transcrito, o STJ entendeu pela ilegalidade da busca pessoal que culminou na apreensão dos objetos subtraídos em poder do acusado ao fundamento de que a diligência “não demonstra relação com suas atribuições de proteção à integridade dos bens e instalações ou garantia da adequada execução dos serviços municipais ”.



    A respeito da matéria, reporto-me à motivação do voto por mim proferido no julgamento do Recurso Extraordinário 1.281.774/SP (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/8/2021), no qual a Primeira Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examinou situação semelhante: 



    O fato é: a guarda civil foi chamada e, apreendendo drogas, realizou a prisão em flagrante e levou as pessoas até a delegacia para que o delegado lavrasse o auto de prisão em flagrante. 



    A tese defendida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo é de que o art. 144 não permite à guarda civil realizar isso, mesmo sendo flagrante delito. Quero recordar a todos, inclusive, que, há dois anos, a lei que criou o Sistema Único de Segurança Pública incluiu a guarda civil metropolitana ou as guardas civis, dentro, obviamente, do âmbito de suas competências. Jamais, no nosso ordenamento jurídico, houve a impossibilidade de qualquer do povo, inclusive a guarda civil, realizar flagrante delito, realizar a prisão em flagrante. 



    Devo aqui também, em reforço à minha argumentação, colocar que, diferentemente dos policiais integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar, que estão obrigados a realizar a prisão em flagrante, no caso da guarda civil, dá-se a mesma coisa que qualquer do povo. A guarda civil pode - não está obrigada, mas não está proibida - realizar o flagrante delito. Aqui se inverte: ela não está obrigada, mas também não está proibida. 



    Ainda, ao julgar o RE 846.854/SP (Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 1º/8/2017), consignei que: 



    [...] cabe chamar a atenção para a circunstância de que as Guardas Municipais são instituições envolvidas na atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, CF). A Lei Federal 13.022/2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas, estabelece a natureza, princípios e competências desses órgãos, conforme transcrito abaixo: 



    [...]



    As Guardas Municipais são previstas constitucionalmente no artigo 144, do Capítulo III, Título V (“Da segurança pública”), portanto, cumprem papel nas atividades estatais de segurança pública, conforme expressa previsão constitucional e regulamentação legal, desempenhando função pública essencial à manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, em especial de bens, serviços e instalações do Município. 



    [...]



    As Guardas Municipais se inserem nesse mesmo cenário, pois desenvolvem atividade de segurança pública, essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, CF), como se depreende do elenco de suas atribuições constante da Lei 13.022/2014, acima referida. Os guardas municipais, assim, por atuarem em prol da manutenção da ordem pública e na prevenção e enfrentamento à criminalidade, desenvolvem serviço público essencial insuscetível de paralisação em razão do exercício do direito de greve. 



    Após reconhecer que as guardas municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade, esta CORTE, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.948/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 18/5/2021, declarou inconstitucionais dispositivos do Estatuto de Desarmamento (Lei 10.826/2003) que proibiam ou restringiam o uso de armas de fogo pelos seus integrantes de acordo com o número de habitantes das cidades. No voto condutor do acórdão, destaquei:



    A eficiência na prestação da atividade de segurança pública é garantia essencial para a estabilidade democrática no País, devendo, portanto, caracterizar-se pelo direcionamento da atividade e dos serviços públicos à efetividade do bem comum, eficácia e busca da qualidade. 



    O pleno atendimento dessas metas somente será possível se a interpretação constitucional e o exercício das competências legislativas e administrativas garantirem a cooperação entre todos os poderes da República nos três níveis da Federação, com o financiamento, estruturação e infraestrutura necessários para o eficaz cumprimento dessas complexas tarefas, buscando a otimização dos resultados pela aplicação de razoável quantidade de recursos e esforços. 



    A realidade exige maior entrosamento dos diversos órgãos governamentais no combate à criminalidade violenta e organizada, à impunidade e à corrupção, e, consequentemente, há a necessidade de maior união dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como do Ministério Público, no âmbito de toda a Federação. 



    É evidente a necessidade de união de esforços para o combate à criminalidade organizada e violenta, não se justificando, nos dias atuais da realidade brasileira, a atuação separada e estanque de cada uma das Polícias Federal, Civis e Militares e das Guardas Municipais; bem como seu total distanciamento em relação ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. 



    É necessária a soma inteligente de esforços institucionais para combater as organizações criminosas, a criminalidade violenta e a corrupção, que, lamentavelmente, ceifam milhares de vidas todos os anos e atrapalham o crescimento de nosso país.



    Dentro dessa nova perspectiva de atuação na área de segurança pública, o Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 846.854/SP, de que fui designado redator para o Acórdão, reconheceu que as Guardas Municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, da CF). 



    O reconhecimento dessa posição institucional das Guardas Municipais possibilitou ao Parlamento, com base no § 7º do artigo 144 da Constituição Federal, editar a Lei nº 13.675, de 11/6/2018, na qual as Guardas Municipais são colocadas como integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública (art. 9º, § 1º, inciso VII), referindo-se expressamente ao dever dos municípios de implantar programas, ações e projetos de segurança pública, com liberdade de organização e funcionamento (§ 4º do mesmo dispositivo). 



    Atualmente, portanto, não há nenhuma dúvida judicial ou legislativa da presença efetiva das Guardas Municipais no sistema de segurança pública do país. 



    Nesse contexto, não há nenhuma ilegalidade na atuação da Guarda Municipal ao prender em flagrante o acusado. A propósito: HC 203070 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 1º/10/2021; HC 206802, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 30/9/2021; HC 205637, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 26/8/2021; e HC 202.542, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/6/2021. 



    Registro, ainda, que o entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    E, no caso concreto, conforme narrado, a existência de justa causa para busca pessoal ocorreu após guardas municipais que realizavam patrulhamento de rotina avistarem o recorrido, em via pública, carregando uma grande caixa com os objetos que havia subtraído de uma residência. Ao avistar os agentes se segurança, o acusado tentou dispensar os pertences, circunstância que motivou a abordagem e a recuperação da res furtiva.



    A propósito, citem-se trechos do acórdão proferido pelo TJSP, ao afastar a preliminar de nulidade suscitada pela defesa e manter a condenação do recorrido (Doc. 10): 



    Preliminar. 



    Com efeito, extrai-se do conjunto probatório, como se verá, que a diligência realizada pelos guardas civis municipais de abordagem ao acusado, com consequente prisão em flagrante delito por furto, ocorreu de modo regular, com espeque em fundada suspeita de prática delituosa, inexistindo, a despeito do entendimento da Defesa, qualquer violação à Lei. 



    Em apertada síntese, guardas civis municipais efetuavam patrulhamento e avistaram o acusado em uma bicicleta, transportando uma grande caixa. Ao avistar a viatura, tentou dispensar a caixa e se desequilibrou, tendo os agentes visualizado no interior da caixa, vários objetos de residência, dentre eles secadores de cabelo, fios de cobre, rádio, dentre outros, motivo pelo qual foi feita abordagem. O rapaz foi identificado como sendo Alex Junior Nicolau Alves e, ao ser questionado, confessou que havia acabo de furtar uma residência. Alex levou ao local dos fatos e, em contato com o morador Mateus de Carvalho Siqueira, este reconheceu vários objetos como pertencentes a ele e seu pai, além de vários documentos dos seus pais teriam sido subtraídos. O local estava todo revirado e apenas com a corrente no portão, sem o cadeado que era utilizado para trancar a residência. Diante dos fatos, deram voz de prisão a Alex e o conduziram a este plantão, bem como os objetos subtraídos. 



    A inviolabilidade da intimidade da pessoa, norma constitucional de eficácia contida, está insculpida e consagrada no art. 5º, inc. X, da Constituição Federal, dispondo da seguinte maneira:



     “X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. 



    Contudo, ela pode ser mitigada, dentre outras possibilidades, diante da constatação de ocorrência de crime, como in casu. No caso sub judice, conforme já delineado, vê-se presente a justa causa de forma inequívoca, autorizando a realização da abordagem, diante da inquestionável conduta suspeita do acusado na posse de produtos furtados. 



    […]



    Embora constitucionalmente seja atribuída à Polícia Civil a função de Polícia Judiciária e à Polícia Militar o policiamento ostensivo, as Guardas Civis municipais, instituídas por leis com permissivo do § 8º, do art. 144, da Constituição Federal, exercem atividades de policiamento, com dever de manutenção da ordem pública e zelo da segurança dos munícipes. 



    Dessa maneira, no exercício de suas funções, os guardas civis municipais que constatarem atividade criminosa têm o dever de realizar a prisão em flagrante, o que, aliás, é facultado a qualquer do povo, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal. 



    […]



    Ainda, tem-se que o artigo 144, § 8º, da Constituição Federal prevê, como órgão componente do sistema de segurança pública, a Guarda Municipal, verbis: 



    "Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: 



    (...) 



    § 8º Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei." 



    Apesar da função constitucional das guardas municipais serem restritas a proteção dos bens, serviços e instalações dos entes municipais, não se verifica, in casu, qualquer ilegalidade ou abuso de poder na sua atuação, tendo em vista que a prisão efetuada foi em flagrante, a qual poderia ser realizada até mesmo por qualquer do povo e sem mandado, na forma do art. 301, do Código de Processo Penal, verbis: 



    "Art. 301. Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito." 



    Nesse sentido, autorizada estava a prisão em flagrante no caso concreto. Portanto, não há falar, em situações como tais, em inexistência de mandado de prisão ou de apreensão de material ilícito, pois tanto a prisão quanto a apreensão da “res furtiva” são mera consequência lógica da situação de flagrância. 



    Conforme já delineado, no caso sub judice a situação flagrancial era patente, eis que os agentes da lei viramo acusado demonstrar nervosismo tão logo notou a aproximação da viatura, o que gerou fundada suspeita e motivou a ação dos guardas que, ao questionarem o réu, foram informados pelo próprio sobre a origem espúria dos bens. 



    Assim, rejeita-se a preliminar arguida.



    Desse modo, não há qualquer ilegalidade na ação dos guardas municipais, pois as fundadas razões para a busca pessoal foram devidamente justificadas no curso do processo, em correspondência com o entendimento da CORTE no RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016. Cito os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ROUBO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE PELA GUARDA MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 656 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl 57762 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 2/3/2023).



    “Ementa: Penal. Recurso extraordinário. Tráfico de drogas. Denúncia anônima. Ingresso em residência. Prisão em flagrante por guardas municipais após diligências investigativas. Nulidade da prova. Agravo regimental provido para negar provimento ao Recurso extraordinário. 



    1. A guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP. Precedentes.



    2. Hipótese em que a prisão realizada pela Guarda Municipal ultrapassou os limites próprios da prisão em flagrante. Prisão realizada, no caso, a partir de denúncia anônima, seguida de diligências investigativas e de ingresso à residência do suspeito.



    3. Agravo regimental provido, com a devida vênia, para o fim de negar provimento ao recurso extraordinário, restabelecendo-se o acórdão absolutório proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo” (RE 1.281.774-AgR-ED-AgR, Redator para acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 26/8/2022).



    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário para CASSAR o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e reconhecer a legalidade da prisão em flagrante do réu e das provas dela decorrentes, determinando, por consequência, o restabelecimento da condenação proferida nos autos da Ação Penal nº 1503431-12.2022.8.26.0320, que tramitou na 3ª Vara Criminal da Comarca de Limeira/SP.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente